Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos pelos réus, Itaú Unibanco e Banco Pan, contra sentença que os condenou a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, a título de compensação pelos danos morais, com o acréscimo da correção monetária (INPC-IBGE), a contar da data desta sentença, e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação (art. 405, CCB/2002).
2. Nas razões recursais, o réu, Itaú Unibanco, requer seja oficiado ao Detran-GO para que efetive a transferência do veículo para o nome do banco. Sustentam os réus ser excessivo o valor da condenação em danos morais, pleiteando pela redução.
3. Primeiramente não há se falar em expedição de ofício para o Detran-GO, pois a presente sentença já contém determinação judicial para que o órgão competente, Detran-DF, proceda, solidariamente com o réu, Itaú Unibanco, com a transferência deste veículo, bem como todos os débitos, impostos, taxas e pontos de infrações para o Itaú.
4. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Desse modo, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 5.000,00), de cada réu, ora recorrentes, se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Nos moldes da decisão proferida pelo juiz a quo (ID 41975636): “a obrigação de indenizar decorre da violação do dever contratual, logo os juros de mora devem incidir desde a citação da parte ré, de acordo com o art. 405, do Código Civil, conforme estabelecido na sentença”.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recursos conhecidos e improvidos.
11. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.